Tribunal: TJMT
Processo: 1001966-23.2022.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001966-23.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[APARECIDA DOS REIS DA SILVA - CPF: 208.270.401-72 (APELADO), TIAGO XAVIER DE PAULA - CPF: 024.959.841-85 (ADVOGADO), GERSON CAMILO DE PAULA - CPF: 181.226.801-78 (ADVOGADO), RAFAEL XAVIER DE PAULA - CPF: 715.284.151-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MT PERICIAS LTDA - CNPJ: 41.190.673/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA FRAUDULENTA ATESTADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

“A
testada a falsidade da assinatura por perícia grafotécnica, o débito deve ser declarado inexistente. (TJMT. RAC nº 0000930-93.2013.8.11.0094 – Terceira Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha).”

Comprovados os descontos indevidos efetuados na folha de pagamento do INSS, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa.

A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S. A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS n.º 1001966-23.2022.8.11.0003, movida por APARECIDA DOS REIS DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA e CONDENAR a requerida ao pagamento da repetição do indébito de forma simples dos descontos no benefício do autor que foram objetos do contrato em discussão, a ser exigido em sede de cumprimento de sentença acompanhado dos respectivos documentos comprobatórios, além de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), todos a serem atualizados com juros de mora desde a data do evento danoso (da desta sentença que declarou nulo o débito) e correção monetária também a partir da sentença.

Expeça-se ofício ao INSS determinando a interrupção definitiva do desconto mensal realizado na pensão da autora em relação ao contrato de empréstimo consignado nº 814581158 declarado nulo nesta sentença.

Com relação a eventuais valores disponibilizados em conta bancária da autora, deve ser devolvido em favor da requerida, desde que seja comprovado em sede de cumprimento de sentença pela Requerida por simples comprovante de transferência de valores por TED, PIX, etc, devendo, entretanto, ser procedido previamente com a compensação dos valores decorrente de sua condenação com os referidos valores que foram disponibilizados em conta bancária da autora, e, havendo remanescente a devolver em favor do banco, deverá a autora restituir em favor do requerido, em contrapartida, havendo remanescente a ser devido em favor da autora, deverá o requerido adimplir em favor da autora.

Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.

Com fulcro no disposto no artigo 86, §único, do CPC, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, haja vista o teor do artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.”
- ID. 235379190.

Nas razões do recurso, de ID. 235379191, o recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente a demanda, invertendo-se o ônus sucumbencial. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
arbitrado a título de indenização moral.

Afirma, para tanto, que agiu no exercício regular do seu direito, em face à contratação firmada entre as partes, sendo válido o negócio jurídico em espeques e idôneo o contrato apresentado.

A contrarrazões foram apresentadas, no ID. 235379198, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Ressai da inicial que a ação foi proposta com o objetivo de reparar os danos suportados pela parte apelada, decorrente de um contrato de empréstimo consignado em seu benefício previdenciário, registrado pelo contrato de n° 814581158, no valor de R$6.838,13 (seis mil, oitocentos e trinta e oito reais e treze centavos), para pagamento em 54 (cinquenta e quatro) parcelas mensais e sucessivas de R$195,54 (cento e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), em seu benefício previdenciário,
que alega ser fraudulento
.

Conforme relatado, o Juiz
a quo
julgou procedente a pretensão inicial e, inconformado, o banco apelante recorre aduzindo a legalidade da contratação e a ausência de danos morais indenizáveis.

Pois bem.

Tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3º, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a ré a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável ao autor a produção de prova negativa de justa causa para a dívida.

Na hipótese dos autos, a autora alegou na inicial o desconhecimento da origem do empréstimo que gerou o débito em questão. E, diante das assinaturas contidas no contrato apresentado pela empresa ré, foi realizada perícia grafotécnica que atestou a inautenticidade, o que é suficiente para acolher o pleito inicial.

Nesta trilha, andou bem o d. Magistrado ao asseverar,
in

verbis
:

“No presente caso, por se tratar de fato negativo puro, houve a inversão do ônus da prova, de modo que incumbiria à parte demandada trazer aos autos as provas da existência da relação contratual em questão.

Nesse ponto, os contratos discutidos nos autos fora juntado objetos de prova pericial grafotécnica, maneira técnica e cientifica de esclarecer a falsidade de uma assinatura, a qual foi realizada e o laudo pericial juntado que assim concluiu:

“(...)Do todo exposto, ante todas as DIVERGÊNCIAS observadas no que concerne aos mais variados aspectos resultantes da comparação entre os dois grupos de escrita(s) ora sob estudos, CONCLUI-SE que as firmas suspeitas apostas nas vias digitalizadas (não originais) das peças questionadas “Contrato de Empréstimo Pessoal Consignado em Folha de Pagamento ou em Benefício Previdenciário nº. 814581158”;
“Declaração de Residência” e “Termo de Requisição para Portabilidade de Crédito”, trazidas ao crivo pericial, atribuídas à Srª. Aparecida dos Reis da Silva, são INAUTÊNTICAS GRAFICAMENTE.

Isto posto, conclui-se, ao final dos presentes exames periciais, que as assinaturas questionadas NÃO PARTIRAM DO PUNHO ESCRITOR DA SUA LEGÍTIMA TITULAR ali indicada, a Srª. APARECIDA DOS REIS DA SILVA, o que nos permite afirmar tratar-se tais peças de DOCUMENTOS FALSOS.. (...)” (Id. 139850185).

Dessa feita, com a conclusão pericial, apontando que a assinatura lançada no contrato não foi feita de próprio punho pela parte autora, ou seja, é falsa, cai por terra qualquer outra discussão acerca da celebração de empréstimo e a alegada legalidade da contratação, tornando-se manifestamente ilícitos os descontos realizados pela demandada diretamente na aposentadoria do autor.

Assim, comprovada a existência de fraude, descaracteriza-se a existência do negócio jurídico em face do autor, sendo, portanto, evidenciada a inexigibilidade dos débitos no presente caso.”
- ID. 235379190.

Assim, considerando que incumbia ao banco a comprovação da contratação objeto da cobrança negada pela autora, a teor do que determina o artigo 373, inciso II, do código de processo civil,
é de se manter a sentença que reconheceu a irregularidade dos aludidos empréstimos e, por consequência, a ilicitude dos descontos realizados no benefício previdenciário.

No que concerne
ao dano moral, este independe da prova do prejuízo, pois decorre dos descontos realizados de forma indevida no benefício previdenciário, oriundo de contratação fraudulenta, que certamente enseja transtornos que ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano, sobretudo diante da natureza alimentar da verba.

Neste seguimento:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS PROCEDIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REJEITADA PELO CONSUMIDOR. FRAUDE CONSTATADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DE ABALO ANÍMICO. ACOLHIMENTO. OFENDIDO PESSOA IDOSA. ATO ILÍCITO QUE ULTRAPASSOU A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO. DEVER DE REPARAR CARACTERIZADO. DECISUM MODIFICADO NO PONTO. QUANTUM COMPENSATÓRIO FIXADO EM CONSONÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE (R$5.000,00). CONSECTÁRIOS LEGAIS ARBITRADOS DE ACORDO COM AS SÚMULAS 362 E 54 DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS NO CASO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5003282-29.2021.8.24.0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Flavio Andre Paz de Brum, Primeira Câmara de Direito Civil, j. Thu Mar 31 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - APL: 50032822920218240018, Relator: Flavio Andre Paz de Brum, Data de Julgamento: 31/03/2022, Primeira Câmara de Direito Civil).”

Quanto ao valor da reparação, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, bem como suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar-se a medida inócua.

Assim, tenho que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se adequada frente às peculiaridades do caso, mormente se comparado aos valores adotados por esta Câmara em casos análogos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem lançado e merece ser mantido por seus próprios fundamentos.

Dispositivo
.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024